Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-90.2022.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000401-90.2022.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEOVANE COSTA PEREIRA Advogado(s): RAFAEL ROCHA CALDEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL E BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. INGRESSO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE E CONSENTIMENTO DO MORADOR. OITIVA POLICIAL SEM DEFENSOR. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. 2. O réu, já investigado por furtos na comarca, foi avistado por guarnição da Polícia Militar enquanto se encontrava em pizzaria situada a cerca de 50 metros da delegacia, mantendo exposto sobre a mesa aparelho celular cuja procedência ilícita foi confirmada pelo cotejo do número de IMEI com boletim de ocorrência. Dada a voz de prisão pelo objeto do furto, o réu confessou possuir arma de fogo em casa e conduziu a equipe à residência, onde franqueou o ingresso e entregou o revólver e as munições apreendidos. 3. A defesa sustenta a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar por invasão de domicílio, a contaminação probatória pela teoria dos frutos da árvore envenenada, a nulidade da oitiva policial realizada sem defensor e, no mérito, a insuficiência probatória diante de divergências formais quanto ao objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se a abordagem e a busca pessoal observaram a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP; (ii) verificar se foi lícito o ingresso domiciliar, à luz da natureza permanente do delito e do alegado consentimento do morador; (iii) analisar se a oitiva policial do réu, desacompanhado de defensor, acarreta nulidade; e (iv) averiguar se há prova suficiente da materialidade e da autoria, diante das divergências quanto ao número de série e à denominação da arma. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A não homologação do flagrante e a soltura determinadas em audiência de custódia operam em cognição sumária, restritas à legalidade da prisão e à necessidade de cautelares, não produzem coisa julgada material sobre a licitude da prova nem vinculam o juízo de mérito, ao qual incumbe formar convicção própria após a instrução contraditória. 6. A busca pessoal reclama fundada suspeita ancorada em elementos objetivos, não bastando referência genérica a atitude suspeita. No caso, o acusado, já investigado por furtos, foi abordado nas imediações da delegacia portando celular objeto de furto exposto sobre a mesa; a Polícia Militar realizou a abordagem e, com o apoio da Polícia Civil, confirmou de imediato a procedência ilícita do aparelho pelo cotejo do IMEI com o boletim de ocorrência, conjugação de circunstâncias que configura a fundada suspeita legitimadora da abordagem e da subsequente voz de prisão. 7. O crime de posse irregular de arma de fogo é de natureza permanente, de modo que, enquanto mantido o armamento sem autorização, protrai-se o estado de flagrância, hipótese que excepciona a inviolabilidade domiciliar, desde que presentes fundadas razões. Tais razões emergem, na espécie, da confissão voluntária do réu, já no contexto da prisão legítima, de que mantinha arma de fogo em sua residência, informação que indicava, de forma concreta, situação flagrancial no interior do imóvel. 8. O ingresso domiciliar legitima-se, de modo autônomo, pelo consentimento livre do morador. No caso, o réu, sem algemas e sem qualquer sinal de coação, conduziu voluntariamente a guarnição à residência e franqueou a entrada, conforme depoimentos harmônicos de dois agentes públicos prestados sob o contraditório e o registro audiovisual da diligência, que documenta o acusado dirigindo-se ao guarda-roupa, localizando a arma e apresentando as munições em postura manifestamente colaborativa. 9. Lícitas a abordagem e o ingresso domiciliar, não há prova ilícita a desentranhar, restando prejudicada a invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada. 10. O inquérito tem natureza inquisitorial e informativa, de sorte que a ausência de defensor na oitiva policial não gera nulidade, sobretudo quando cientificado o direito ao silêncio e quando a condenação se ampara em prova judicializada sob o contraditório, não se declarando nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 11. As declarações de pessoa ouvida na condição de informante, ligada ao réu por laço de amizade, ostentam valor probatório relativo e não se sobrepõem aos depoimentos compromissados, máxime quando o declarante não presenciou o consentimento, a diligência domiciliar nem teve ciência do armamento. 12. O art. 12 da Lei nº 10.826/2003 descreve crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com a guarda da arma em desacordo com determinação legal, independentemente de resultado lesivo, estando a materialidade demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial. 13. A divergência no algarismo final do número de série constitui erro material de transcrição, sem comprometer a identidade do objeto periciado, e a alcunha popular atribuída ao armamento não infirma a conclusão técnica do laudo oficial, que prevalece para definir a natureza e a aptidão do artefato. 14. Comprovada a materialidade pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, e segura a autoria pelos depoimentos policiais harmônicos prestados sob o contraditório e pelo registro audiovisual que evidenciam a posse consciente do armamento, a negativa do réu, isolada e tardia, não encontra respaldo no acervo probatório, o que afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo e inviabiliza a absolvição. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: "1. A fundada suspeita para a busca pessoal exige elementos objetivos, configurando-se pela conjugação de investigação em curso, exposição ostensiva do objeto do crime e confirmação técnica imediata de sua origem ilícita. 2. O crime de posse irregular de arma de fogo, por ser permanente, protrai o estado de flagrância e excepciona a inviolabilidade domiciliar, desde que presentes fundadas razões. 3. É lícito o ingresso domiciliar franqueado mediante consentimento livre do morador, comprovado pelo conjunto probatório. 4. A ausência de defensor na oitiva policial não gera nulidade, dado o caráter informativo do inquérito, quando respeitado o direito ao silêncio e ausente prejuízo concreto. 5. A não homologação do flagrante em audiência de custódia não vincula o juízo de mérito quanto à licitude da prova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC 882.166/SP; TJMG, Apelação Criminal 0006442-10.2022.8.13.0701, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15.05.2024; TJBA, HC 8045808-03.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, j. 08.09.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000401-90.2022.8.05.0254, da Comarca de Tanque Novo/BA, em que figura como apelante Geovane Costa Pereira e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .